Tribunal: STF
Processo: ARE 1505555
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO E MANTEVE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU - AÇÃO INDENIZATÓRIA - EXCLUSÃO ESTADO DE MATO GROSSO - ILEGITIMIDADE PASSIVA ESTADUAL - AUSÊNCIA RESPONSABILIDADE - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.



    Ao que parece o único motivo para o Ente estatal compor a lide, se deu pelas alegações de ‘ausência de repasses’, que de nenhuma maneira demonstram qualquer nexo de causalidade com o evento morte, o Memorando nº 0125/2020/GBSAAF/SUPF/SES/MT. Além disso, ainda que houvesse qualquer tipo de atraso em repasse, isso jamais seria justificativa para a responsabilização do Estado sem uma narrativa mínima do nexo de causalidade, até porque o ente conveniado jamais poderia interromper a prestação de serviço de saúde em razão de atrasos de repasse. 



    Não se verifica, portanto, qualquer fundamento para a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da presente ação, uma vez que a própria causa de pedir se baseia no tratamento dispensado por órgãos ligados aos entes municipais, a quem incumbe, inclusive, o repasse às entidades a eles conveniados, nos termos dos arts. 19 e ss da LC 141/2012.”



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 37, § 6º, 23, inciso II, e 196 da Constituição Federal, bem como ao entendimento firmado por esta Corte no Tema nº 793 da Repercussão Geral.



    Aduz, em síntese, que “o MM. Juiz errou ao entender que deveria excluir Estado do Mato Grosso da demanda, alegando que o vínculo da Santa Casa com o SUS é decorrente de convênio e contrato firmado com o Município de Rondonópolis, afastando, assim, a responsabilidade do Estado de Mato Grosso no presente feito”.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o caso ora em análise guarda particularidades que o distingue do Tema nº 793. Nesse referido paradigma de repercussão geral, discute-se a responsabilidade solidária dos entes federados pela promoção de atos necessários à concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos e o custeio de tratamento médico adequado aos necessitados, situação diversa do presente caso, o qual, em ação indenizatória decorrente da ausência de vaga em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, discute a legitimidade do Estado para figurar no polo passivo da ação, em razão do hospital utilizar de verbas do fundo municipal que é financiado pelo Estado, razão pela qual o referido Tema nº 793 da Repercussão Geral não se aplica ao caso dos autos.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, o Tribunal de origem manteve a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, a qual excluiu o Estado de Mato Grosso do polo passivo da lide, com base na seguinte fundamentação:



    “Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida por este relator, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consubstanciado na reforma da decisão agravada e manutenção do Estado de Mato Grosso, no polo passivo da presente demanda.



    Reiterando a decisão agravada, na origem, trata-se de Ação de Indenização por danos morais ajuizada por DAVI RIBEIRO GAZANA, NYCOLAS RIBEIRO GAZANA, ISABELLY RIBEIRO MACEDO DOS SANTOS, GUILHERME AUGUSTO DA SILVA BORTOT, RAQUEL DA SILVA BORTOT, representados por sua genitora ADRIANA RIBEIRO DA SILVA e MARCIO CUETO GAZANA, em desfavor da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS e do ESTADO DE MATO GROSSO. 



    As partes autoras narram, em síntese, que Gabriel Ribeiro Gazana, falecido no dia 30/08/2018, contando com 04 (quatro) anos de idade, foi internado em leito de UTI na Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis - MT. 



    Ressalta que, em razão da ausência de UTI pediátrica no referido Hospital, o menor Gabriel permaneceu internado na UTI de adultos, "sem receber os cuidados especiais que poderia ter revertido o quadro em que se encontrava", vindo a falecer em 30/08/2018. Diante disso, pleiteiam a condenação de ao pagamento a título de danos morais, bem como o pagamento de 01 (um) salário mínimo mensalmente até que a data que o falecido completaria 65 anos. 



    Ocorre, todavia, que conforme bem colocado na decisão agravada ‘(...) a parte autora limita-se a atribuir a responsabilidade do Estado de Mato Grosso sobre o fundamento de que houve falta de repasse de valores por parte do Estado em favor da Santa Casa de Misericórdia para a manutenção da UTI pediátrica. 



    Ocorre que, a Santa Casa é instituição filantrópica que participa de forma complementar do Sistema Único de Saúde – SUS, por meio de convênio com a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, cujo termo de convênio atualmente vigente é o de n. 05/2021, pactuado em 1º de julho de 2021.



    Quanto aos incentivos fiscais pagos pelo Estado de Mato Grosso, este não é destinado pelo Estado em favor da Santa Casa, mas sim em favor do Fundo Municipal de Saúde de Rondonópolis, cabendo ao Município o uso da verba em favor da saúde municipal. 



    Observa-se, assim, que o responsável pelos repasses em favor da Santa Casa é o Município de Rondonópolis, corroborando com isso, a própria Santa Casa já ingressou com ações de cobrança visando perceber pelos valores em atraso das UTI’s (Adulto, Pediátrica, Neonatal e UCIN), valores estes disponíveis na conta do Fundo Municipal de Saúde, conforme autos n. 1028022-30.2021.8.11.0003, n. 1004488- 57.2021.8.11.0003, que tramitaram perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, cujas sentenças meritórias foram julgadas procedentes em razão do Município ter reconhecido a dívida. Portanto, é de se ressaltar que o vínculo da Santa Casa com o SUS é decorrente de convênio e contrato firmado com o Município de Rondonópolis, afastando, assim, a responsabilidade do Estado de Mato Grosso no presente feito (...)’.



    Ao que parece o único motivo para o Ente estatal compor a lide, se deu pelas alegações de "ausência de repasses", que de nenhuma maneira demonstram qualquer nexo de causalidade com o evento morte, o Memorando nº 0125/2020/GBSAAF/SUPF/SES/MT. Além disso, ainda que houvesse qualquer tipo de atraso em repasse, isso jamais seria justificativa para a responsabilização do Estado sem uma narrativa mínima do nexo de causalidade, até porque o ente conveniado jamais poderia interromper a prestação de serviço de saúde em razão de atrasos de repasse. 



    Não se verifica, portanto, qualquer fundamento para a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da presente ação, uma vez que a própria causa de pedir se baseia no tratamento dispensado por órgãos ligados aos entes municipais, a quem incumbe, inclusive, o repasse às entidades a eles conveniados, nos termos dos arts. 19 e ss da LC 141/2012.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento adotado pelo acórdão recorrido no que diz respeito à ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da demanda e sua suposta responsabilidade, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à especie (LC nº 141/2012) e o reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO. SEQUELAS. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.366.204-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 19/4/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Danos morais e materiais. Indenização. Responsabilidade subjetiva do Estado. Configuração. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.710-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria (Presidente), DJe de 15/4/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Indenização por dano moral. Legitimidade passiva ad causam. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE nº 1.108.910/AC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 05/06/2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente